Tribunal: TJSP
Processo: 2291793-65.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência. Ação de reintegração de posse. Liminar deferida em primeiro grau sob o pretexto de que o autor demonstrou ser o proprietário do imóvel. Irresignação da requerida. Cabimento. Agravado que não demonstrou a posse efetiva do imóvel, nem tampouco a ocorrência de esbulho, requisitos essenciais para o deferimento da liminar de reintegração de posse, conforme o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência. Ação de reintegração de posse. Liminar deferida em primeiro grau sob o pretexto de que o autor demonstrou ser o proprietário do imóvel. Irresignação da requerida. Cabimento. Agravado que não demonstrou a posse efetiva do imóvel, nem tampouco a ocorrência de esbulho, requisitos essenciais para o deferimento da liminar de reintegração de posse, conforme o art. 561 do CPC. Ademais, a discussão sobre propriedade, trazida pelo agravado, extrapola o âmbito da possessória. RECURSO PROVIDO.